Tribunal: TJMT
Processo: 0006569-37.2014.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006569-37.2014.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[POLIANA CARDOSO DE BRITO CAMILO - CPF: 718.210.071-15 (AGRAVADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (REPRESENTANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0006569-37.2014.8.11.0004

REPRESENTANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

AGRAVADO: POLIANA CARDOSO DE BRITO CAMILO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
Ação de Indenização por Danos Morais – inadmissibilidade do recurso – questão acerca do indeferimento da gratuidade da justiça – preclusão temporal -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

À toda evidencia,
a questão do indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pela apelante, ora embargante, encontra-se acobertada pela preclusão temporal, haja vista que, da leitura dos fundamentos deste recurso, extrai-se claramente que sua irresignação diz respeito à decisão que indeferiu o seu pedido da gratuidade da justiça, datada de 18.12.2019, e não à decisão que não conheceu do seu recurso de apelação pela falta de preparo, proferida posteriormente na data de 29.1.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0006569-37.2014.8.11.0004

REPRESENTANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

AGRAVADO: POLIANA CARDOSO DE BRITO CAMILO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 31749480), que, em razão do não recolhimento do preparo, não conheceu do seu recurso de apelação de id. 23162970.

Para tanto, a agravante sustenta que, conforme o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes de ter sido indeferido seu pedido de gratuidade da justiça, deveria ter sido intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência.

Pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Embora intimada, a agravada não apresentou suas contrarrazões (id. 37157953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0006569-37.2014.8.11.0004

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, a agravante sustenta que, conforme o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes de ter sido indeferido seu pedido de gratuidade da justiça, deveria ter sido intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência.

Não assiste razão à agravante.

A um porque, à toda evidencia,
a questão do indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pela apelante, ora embargante, encontra-se acobertada pela preclusão temporal, haja vista que, da leitura dos fundamentos deste recurso, extrai-se claramente que sua irresignação diz respeito à decisão que indeferiu o seu pedido da gratuidade da justiça, datada de 18.12.2019, e não à decisão que não conheceu do seu recurso de apelação pela falta de preparo, proferida posteriormente na data de 29.1.2020.

A dois porque, ao revés do que tenta fazer crer neste momento, a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça observou que o documento juntado pela apelante, ora agravante, a fim de comprovar sua alegada hipossuficiência, qual seja, a cópia do seu balancete contábil, não alicerçava o pedido.

Nesses termos, é evidente que a apelante, ora agravante, não tinha que ser intimada para trazer outros documentos, haja vista que seu pedido, como dito em linhas acima, já estava alicerçado em cópia do seu balancete contábil.

Assim, sem que tenha a agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020